Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714048-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE AGRAVADO: ELIZABETH DE JESUS MARIA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0003996-36.2016.8.07.0014 - id 120750411) que, em execução de taxas condominiais, indeferiu o pedido de suspensão do fornecimento de água da devedora como forma de assegurar o cumprimento da obrigação, determinando o arquivamento dos autos, na forma do CPC 921, § 2.o. Alega, em suma, que a medida encontra amparo legal – CPC 139 - e doutrinário. Informa que a dívida pende de pagamento desde 2016, não obstante a agravada tenha renda líquida mensal de R$ 19.552,00, além de diárias pagas pelos hóspedes da sua unidade. Acrescenta que já exauriu os meios para a localização de bens penhoráveis. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim meios indiretos também podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para o precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e do passaporte e o cancelamento de cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.397.991, Des. James Eduardo Oliveira, 2022). A par da ausência do fumus boni juris, também não constato o periculum in mora. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se o nome do advogado da agravada, conforme procuração id 31721615, p. 2 - autos principais. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator